Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702879-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLACON CONSTRUCOES EIRELI - ME, GABRIELA ALVES PROCOPIO, YARLEI FERNANDES PROCOPIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão (id. 145064481 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0000220-76.2017.8.07.0019), indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A parte recorrente, em linhas gerais, argumenta que, por duas ocasiões, os devedores inadimpliram os acordos entabulados nos autos, não havendo no processo, até o presente momento, nenhuma tentativa de pesquisa ou bloqueio de bens via sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo. Alega que o indeferimento do pedido em questão lhe gera enorme prejuízo, já que busca a satisfação do crédito há anos, bem como destaca que a manutenção da decisão recorrida implica o início do prazo prescricional, o que, segundo entende, caracteriza a urgência apta a justificar o pedido de efeito suspensivo. Discorre sobre a ferramenta “Teimosinha”, disponibilizada pelo Banco Central para pesquisas reiteradas de ativos financeiros em nome da parte devedora e colaciona vasta jurisprudência no sentido da possibilidade de utilização das ferramentas eletrônicas para busca de bens passíveis de penhora. Enfatiza que não há necessidade de esgotamento de pesquisas por parte do credor para justificar o deferimento de diligência eletrônicas pelo Juízo, sobretudo em respeito ao princípio da cooperação. Nesses termos, em síntese, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, a fim de que não haja a deflagração da suspensão do feito e, por conseguinte, o início do prazo de prescrição intercorrente. No mérito, pugna pelo deferimento das pesquisas formuladas na origem (SISBAJUD/Teimosinha, Infojud e Renajud). Preparo (id. 43124118). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento de pedido de pesquisa de ativos financeiros e de bens passíveis de penhora via SISBAJUD (teimosinha), INFOJUD e RENAJUD, ressaltando que, no caso concreto, não houve, até o momento, nenhuma diligência nesse sentido nos autos, haja vista a realização, por duas ocasiões, de acordos entre as partes, acordos estes frustrados. O d. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que seria necessário que o credor tivesse demonstrado previamente a tentativa de diligências, por conta própria, na tentativa de localização de bens dos devedores. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, como já mencionado, não houve, até o momento, nenhuma pesquisa de bens e ativos financeiros dos devedores por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo, o que, por si só, já confere certa plausibilidade à tese recursal. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[1] Observo, ainda, presente o requisito do periculum in mora, tendo em vista que a possibilidade, em tese, de suspensão da execução com possibilidade de deflagração do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Com estes fundamentos, nos termos do pedido liminar, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018, REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 10/12/2021.